Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. BANCO DO BRASIL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. ATO ILÍCITO. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a legislação aplicável, o Conselho Diretor atua como responsável pelo cálculo da atualização monetária das contas individuais do PIS-Pasep e o Banco do Brasil depositário dos valores atualizados pelo referido conselho.
2. Ao longo dos anos, ocorreram modificações na legislação relativas à moeda e câmbio desde a instituição do benefício. Segundo as normas aplicáveis, o índice previsto era: a ORTN, em julho/71(Lei Complementar 26/75 e Lei Complementar 8/70, art. 5); 2) a OTN (Obrigações do Tesouro Nacional) ou a LBC (Letras do Banco Central) - o que fosse o maior - para correção do saldo do PIS-PASEP, a partir de julho/87; 3) somente a OTN, a partir de outubro de 1987 (Resolução BACEN n. 1.396, de 22/09/87); 4) IPC (Índice de Preços ao Consumidor), a partir de janeiro de 1989 (Lei 7.738/89, art. 10, Lei 7.764/89, art. 2, e Circular BACEN 1.517/89); 5) BTN, a partir de julho/89 (Lei 7.959/89, art. 79); 6) TR, em fevereiro de 1991 (Lei 8.177/91, art. 38); 7) a partir de dezembro de 1994, passou a incidir a TJLP, até os dias de hoje, com fator de redução quando o índice estiver acima de 6%a.a., com fixação de juros de 3% ao ano (Lei 9.356/96 e Resolução 2.131/94).
3. Na hipótese, o acervo probatório demonstra que os recursos da conta PASEP foram corrigidos corretamente e que não houve ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil S.A. Os cálculos apresentados pelo autor não estão em conformidade com os parâmetros fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Assim, não há valores a serem indenizados.
4. Recurso conhecido e não provido